Tribunal: TJPA
Processo: 0006505-39.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006505-39.2017.8.14.0036

APELANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 155, §1°, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA – MÉRITO – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Impossibilidade.
A decisão que aplicou o regime de cumprimento de pena, encontra-se devidamente fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 1°, 2° e 3° c/c artigo 59, ambos do CP, consoante sentença condenatória, pelo que deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Consta da denúncia, que no dia 12 de Dezembro de 2017, por volta das 19h40 (durante o repouso noturno), no interior da residência da vítima, o ora denunciado ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo "PÉ DE MUCURA", agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu para si 01 (um) Notebook ASUS X451C Branco, com carregador e 01 (uma) bolsa contendo a Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Cartão do Bolsa Família, Cartão da Caixa Econômica e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes à ERIKA MOTA DA SILVA.

Narra, Roberto, após observar que a vítima e seus familiares se encontravam assistindo à televisão na sala de sua residência, durante o repouso noturno, adentrou pela janela da cozinha, que se encontrava aberta, subtraiu os pertences supracitados e empreendeu em fuga pelo mesmo caminho que entrou.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,

condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 155, §1°, do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando para que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento de pena, alegando que a reincidência não impede de iniciar o seu cumprimento no regime compatível com a pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela fixação do regime aberto para cumprimento de pena, no entanto, entendo que deve ser mantido o regime mais gravoso aplicado na sentença condenatória, ante os inúmeros processos constantes da Certidão positiva (fls. 56/58 e 75/78), pelos mesmos delitos, ou seja, furto, sendo contumaz, reincidente específico, em crimes dessa natureza.

Em consulta ao Sistema LIBRA, verifico a sentença condenatória proferida dia 16/12/2014, no processo n°. 0001764-58.2014.8.14.0036, com transito em julgado dia 06/05/2015, entre outros feitos, constante inclusive da Certidão (fls. 125) dos autos.

Dessa forma, a decisão que aplicou o regime de cumprimento de pena, encontra-se devidamente fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 1°, 2° e 3° c/c artigo 59, ambos do CP, nos termos da sentença condenatória, pelo que deve ser mantida.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.
2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, nas razões recursais.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 27/07/2022